Tribunal: STF
Processo: Rcl 47640
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Liq Corp S.A. em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, proferida nos Autos nº 0001703-10.2016.5.13.0004, que considerou superada, em razão do trânsito em julgado, a matéria arguida em embargos à execução (doc. 15). Transcrevo trecho relevante da decisão reclamada, proferida em 21.02.2020:
    “(...)
    Passo a decidir. 
    De início, cabe esclarecer que a tese de inexigibilidade do título executivo, vinculada ao julgamento nos autos do Recurso Extraordinário nº 713.211, em conjunto com a ADPF nº 324, passado no Supremo Tribunal Federal, não pode prevalecer. 
    É que não cabe nesta fase processual fazer novo pronunciamento acerca do tema, uma vez que já fora decidido que, no caso dos autos, não se discute a terceirização de serviço de call center, mas serviço de vendas de cartões de crédito, matéria não abrangida pela liminar concedida na corte suprema (sequencial b321498 - Pág. 2).”
    2. A parte reclamante sustenta a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista que, em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, este Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim. Alega, assim, afronta à decisão da ADPF 324, de minha relatoria, e do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, combinadas com a decisão do RE 611.503, paradigma do Tema 360 da repercussão geral.  Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Com efeito, a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF).
    6. No caso dos autos, a reclamação trabalhista tramitou até a instância superior e, após decisão do Tribunal Superior do Trabalho, transitou em julgado. Em 17.09.2019, iniciou-se a execução pelo trabalhador, seguida de apresentação de exceção de pré-executividade pela ora reclamante, pugnando pela inexigibilidade do título executivo por estar incompatível com o entendimento desta Suprema Corte sedimentado nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG. Foi inadmitida a exceção, “tendo em vista o exposto na sentença condenatória, transitada em julgado, inclusive com a improcedência dos agravos de instrumentos e negativa de seguimento de recurso extraordinário”, conforme consulta processual na origem. Em seguida, foram opostos embargos à execução pela ora reclamante, tendo sido proferida a decisão reclamada transcrita no relatório.
    7. No acórdão proferido em agravo de petição interposto pela ora reclamante, no bojo dos embargos à execução, foi negado seguimento, sob o fundamento de que as matérias arguidas na execução encontram-se superadas pelo trânsito em julgado. Confira-se trecho relevante decisão:
    “Da inexigibilidade do título executivo
    A executada LIQ CORP S.A., ora agravante, pugna pela reforma da sentença que rejeitou os embargos de devedor opostos nos autos. Nas razões recursais (fl. 2002/2022), defende a inexigibilidade do título executivo judicial, ao fundamento de  "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o  Recurso Extraordinário nº 713.211, em conjunto com a ADPF nº 324, concluiu que a terceirização em todas as atividades sempre foi legal e ainda que não caberia à Justiça do Trabalho limitá-la às atividades-meio, já que tal limitação, além de subjetiva, violava os princípios da legalidade - art. 5º, II da CF/88 - e da separação de poderes"  (fl. 2003). Com isso, defende que as mencionadas decisões da lavra do STF tem o condão de tornar inconstitucional a coisa julgada ocorrida neste caderno processual. Transcreve jurisprudência para justificar sua tese.
    Ao exame.
    Em primeiro lugar, cabe destacar que a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização foi proferida em 01/02/2017 (fl. 752/763) e mantida pelo acórdão de fl. 1101/1116 na sessão do dia 06/06/2017. Ambos os demandados apresentaram recurso de revista no dia 17/10/2017, BANCO SANTANDER S.A. às fls. 1249/1257 e a CONTAX MOBITEL S.A. às fls. 1261/1293, sendo que os dois apelos tiveram o seguimento negado em 27/10/2017 (fl. 1339/1342).
    Ato contínuo, os réus agravaram em 08/11/2017 (fl. 1349/1357 e fl. 1360/1370) e, por meio de decisão exarada no dia 26/02/2018 (fl. 1478/1497), tiveram o provimento negado. Contra esta decisão, os promovidos interpuseram agravo interno às fl. 1500/1504 e fl. 1636/1649. Em seguida, o acórdão prolatado, em 07/06/2018, pela Primeira Turma do TST, por unanimidade, negou provimento a ambos os agravos internos (fl. 1657/1682).
    Por fim, em 03/07/2018, com o intuito de buscar a reforma do acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, apenas a primeira reclamada, trazendo aos autos a sua nova denominação (LIQ CORP S.A.), apresentou recurso extraordinário às fl. 1683/1689, o qual teve seguimento denegado por meio da decisão de fl. 1829/1831, em razão da manifesta inadmissibilidade do referido apelo, adotando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral ("Tema 181" do ementário temático de Repercussão Geral do STF).
    Diante da análise do histórico de tramitação processual em epígrafe, tem-se que o trânsito em julgado referente à ilicitude da terceirização ocorreu, para ambas as partes, no dia 29/06/2018. Para o BANCO SANTANDER, em razão da não apresentação de nenhum tipo de recurso contra o acordão proferido em 07/06/2018 e, para a LIQ CORP S.A., por ter interposto recurso extraordinário manifestamente incabível, que pretendia apenas rediscutir, no âmbito do STF, os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista e não a licitude da terceirização.
    (...) 
    Importa esclarecer que a referida decisão do STF tem validade a partir do julgamento realizado no dia 30/08/2018, não sendo necessário aguardar-se a publicação ou o trânsito em julgado, conforme art. 1.039 do CPC, segundo o qual "decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada."
    No caso dos autos, como foi demonstrado, a decisão a sobre a ilicitude da terceirização transitou em julgado em 29/06/2018, ou seja, antes de 30/08/2018.” (grifei)
    8. Da consulta processual na origem, verifica-se que foram opostos diversos recursos em face da decisão acima, a qual finalmente transitou em julgado em 05/05/2021, conforme cerificado pelo sistema processual do TST, data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 
    9. Dessa forma, inviável a procedência do pedido formulado, por diversos motivos. Em primeiro lugar, a discussão acerca da inexigibilidade do título, travada na decisão reclamada, decorre do art. 525, §§ 12 e 14 do Código de Processo Civil, segundo o qual é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. No caso em apreço, a discussão acerca da licitude da terceirização foi objeto de debate no processo de conhecimento que transitou em julgado antes do acórdão na ADPF 324, como consta na transcrição acima. Discordâncias da ora reclamante quanto à data do trânsito em julgado não podem ser travadas na presente reclamação, por extrapolar o objeto da presente via. 
    10. Em segundo lugar, na decisão reclamada, o juízo da execução não ingressou do mérito da licitude da terceirização em razão da discussão já ter sido travada nas demais instâncias, a demonstrar a ausência de relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se vislumbra no tocante à alegada afronta ao decidido na ADPF 324 (da minha relatoria, Pleno, julgado em 30/8/2018) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido: as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.
    11. Em terceiro lugar, a própria decisão reclamada foi objeto de sucessivos recursos e há informação de trânsito em julgado no sistema processual no TST, como visto, de modo que é inviável o manejo da reclamação.
     12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator